Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752905-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CLAUDIANO LOPES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO em favor de JOSÉ CLAUDIANO LOPES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina (Id 180951603 dos autos de origem), no processo n.o 0716372-93.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Decisão desta relatoria (Id 54384432), por meio da qual o pedido liminar restou indeferido. Petição apresentada pelo paciente requerendo a desistência do habeas corpus impetrado e a devida homologação da desistência, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT (Id 55104904). Despacho desta relatoria encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça para ciência da referida petição (Id 55113552). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela homologação do pedido de desistência e pelo arquivamento do feito (Id 55145013). É o breve relatório. O paciente apresentou petição requerendo desistência do writ impetrado e a devida homologação da desistência. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR